Tribunal: TJMT
Processo: 8011190-58.2017.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011190-58.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEVERINA PIRES DO PRADO - CPF: 522.191.601-06 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DATILOSCÓPIA. CONSUMIDORA ANFALBETA. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE CONTRATO CONTENDO SOMENTE IMPRESSÃO DIGITAL. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DATILOSCÓPICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora é analfabeta e nega a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é necessária a realização de perícia datiloscópica, a fim de averiguar se a impressão digital constante no contrato é sua ou não, o que torna a causa complexa e afasta
a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020